Tribunal: TJDFT
Processo: 0808793-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende haver a existência de omissão no acórdão que analisou os primeiros embargos de declaração opostos. Afirma que “O v. acórdão embargado, ao apreciar os embargos de declaração anteriormente opostos, deixou de se manifestar expressamente acerca de questão relevante, suscitada pelo Distrito Federal, consistente na possibilidade de abatimento de valores eventualmente já restituídos à parte autora na esfera administrativa ou por meio da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, sob pena de duplicidade de pagamento e enriquecimento sem causa.” Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Conforme se observa da petição referente aos primeiros embargos de declaração opostos pelo recorrente, ID 77855606, os pontos suscitados nestes segundos embargos não foram objeto de pretensão deduzida nos primeiros. Portanto, não se sustenta a alegação de omissão ora apontada.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.